Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-72.2023.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1005313-72.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIEGO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 049.964.491-36 (APELANTE), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de dívida e de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a parte apelada impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante; e (ii) se as cobranças realizadas pela empresa de telefonia são legítimas e se há configuração de danos morais, diante da alegação de ausência de prova do pedido de cancelamento do serviço pelo consumidor.

III. Razões de decidir:

3. A revogação do benefício da justiça gratuita exige prova da alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual a parte impugnante não se desincumbiu. Na ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, a benesse deve ser mantida.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

5. No caso, o consumidor não apresentou qualquer prova, como número de protocolo ou outro registro, que demonstrasse a efetiva solicitação de cancelamento do serviço, ao passo que a empresa comprovou a utilização dos serviços e que o cancelamento se deu por inadimplência.

6. Sendo legítima a cobrança, por configurar exercício regular de direito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

7. Ademais, a aplicação da Súmula 385 do STJ obstaria a pretensão indenizatória, uma vez que o consumidor possuía outras inscrições legítimas em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção do benefício da justiça gratuita se impõe quando a parte impugnante não apresenta fato novo ou prova capaz de afastar a condição de hipossuficiência do beneficiário. 2. A ausência de comprovação mínima, por parte do consumidor, da solicitação de cancelamento de serviço, impede a declaração de inexigibilidade do débito correspondente ao período de efetiva utilização. 3. A existência de anotações preexistentes e legítimas em nome do consumidor em cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO BRITO DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida C/C Reparação Por Danos Morais, registrada sob o no
1005313-72.2023.8.11.0086
, ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 301303903
) fundamentou a improcedência na ausência de comprovação, pela parte autora, do pedido de cancelamento do serviço de internet, bem como na demonstração, pela parte ré, da efetiva utilização dos serviços nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 e da inadimplência das faturas de fevereiro a julho de 2023. O juízo singular concluiu que, não provado o fato constitutivo do direito do autor, a cobrança pelos serviços prestados até o cancelamento do contrato por inadimplência era devida.

A parte apelante,
DIEGO BRITO DO NASCIMENTO
, interpôs recurso (
ID. 301303914
), alegando, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a internet contratada apresentou problemas de funcionamento e oscilações de velocidade logo após a instalação, o que motivou a solicitação de cancelamento. Sustenta a responsabilidade objetiva da fornecedora, afirmando que a cobrança após a solicitação de cancelamento é indevida e gera o dever de indenizar por danos morais. Aduz, ainda, a configuração de dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao cancelamento de qualquer dívida.

Nas Contrarrazões (
ID. 301303918
), a parte apelada,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, defendeu a manutenção da sentença. Afirma que o cancelamento da linha não decorreu de solicitação do autor, mas de sua inadimplência, e que os débitos pendentes são legítimos, pois correspondem a serviços efetivamente utilizados. Argumenta que o apelante não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente a solicitação de cancelamento, e que a mera cobrança, ainda que fosse indevida, não presume a ocorrência de dano moral. Por fim, defende a validade probatória das telas sistêmicas apresentadas em contestação. Postula o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Em relação à impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante, apresentada pela parte apelada como preliminar de contrarrazões, entendo que não merece prosperar.

Sobre o tema, convém ser destacado, primeiramente, que o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que “
a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada em fato novo que altere a condição de hipossuficiência da parte
” (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 149, de 29 de maio de 2020; AgInt no AREsp 1564850/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/03/2020).

No mesmo sentido, há julgados desta C. Câmara no sentido de que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, publicado no DJE 04/09/2022).

No caso aqui analisado, a empresa não apresentou qualquer documento hábil a afastar a benesse concedida à parte Apelante. Por outro lado, convém esclarecer que a parte consumidora junta vasta documentação no processo para comprovar sua condição de hipossuficiência, razão pela qual o benefício foi deferido pelo magistrado de piso.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.
(TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Assim sendo, entendo que a impugnação à justiça gratuita deve ser indeferida.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que houve falha na prestação do serviço de internet contratado, com problemas de funcionamento e oscilações de velocidade, o que motivou a solicitação de cancelamento, sendo indevida a posterior cobrança. Sustenta a responsabilidade objetiva da fornecedora e a configuração de dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

Já a parte Apelada defende que o cancelamento da linha decorreu da inadimplência do autor e não de solicitação sua, argumentando que os débitos são legítimos por corresponderem a serviços efetivamente utilizados.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, conforme pode ser visto nos autos, o caso aqui analisado se trata de típica relação de consumo, haja vista que as partes nitidamente se caracterizam como consumidor e fornecedor, tal como definido nos arts. 2o e 3o do CDC. O CDC, em seu art. 6o, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, mesmo em se tratando de relação de consumo, é indispensável que a parte demonstre a existência mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, não podendo a inversão do ônus probatório gerar a incumbência de prova de fato negativo ao fornecedor.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Ademais,
"É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento"
(AgInt no AREsp 1951076 ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/02/2022).

Analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que não há qualquer prova mínima que sustente a alegação feita pelo consumidor de que solicitou o cancelamento do serviço contratado. De fato, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, o autor não apresentou qualquer protocolo de atendimento, comprovante de ligação efetuada, e-mail, ou qualquer outro documento que demonstre ter realizado pedido de cancelamento do serviço. Outrossim, nem mesmo as conversas de WhatsApp anexadas à inicial possuem qualquer mensagem que dê indícios mínimos de que houve pedido de cancelamento do contrato.

Em contrapartida, a empresa ré comprovou através de documentos sistêmicos a conexão de dados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, bem como demonstrou que o autor não realizou pagamento das faturas entre os meses de fevereiro a julho de 2023, o que motivou o cancelamento da linha por inadimplência.

Sobre essa questão específica, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou de forma clara:
"É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito. Hipótese dos autos na qual a parte autora não logrou demonstrar o pedido de cancelamento do plano telefônico, fato constitutivo do direito invocado, motivo pelo qual não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito. Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o pedido de cancelamento da linha telefônica e considerando a aceitação tácita com a utilização dos serviços, mostra-se correta a cobrança realizada, não havendo se falar em declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por dano moral"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008095-47.2018.8.11.0015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado).

Da mesma forma, em situação análoga, esta Corte já decidiu:
"No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, o Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000289-34.2021.8.11.0086, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado).

No que tange à alegada falha na prestação do serviço, também não restou demonstrada. As alegações do apelante sobre problemas de funcionamento da internet, oscilações de velocidade e envio de técnico para verificação não encontram respaldo probatório nos autos. Trata-se de meras alegações unilaterais, desprovidas de qualquer elemento de convicção, como protocolos de atendimento, relatórios técnicos, ou mesmo registros formais de reclamações junto à empresa ou aos órgãos de defesa do consumidor.

Consequentemente, não havendo prova do pedido de cancelamento nem da alegada falha na prestação do serviço, a cobrança efetuada pela empresa ré constituiu exercício regular de direito, uma vez que os serviços foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo autor até a data do cancelamento por inadimplência. Nessa linha, inexistindo ato ilícito praticado pela empresa de telecomunicações, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência de cobrança indevida, o que não é o caso, a mera cobrança, por si só, não gera presunção de dano moral, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à honra subjetiva ou objetiva do consumidor, o que também não restou comprovado nos autos. A teoria do desvio produtivo do consumidor invocada pelo apelante pressupõe a demonstração de que o consumidor efetivamente despendeu tempo excessivo na tentativa de solucionar problema causado pelo fornecedor, pressuposto que não se faz presente na hipótese em análise, considerando a ausência de comprovação mínima dos fatos alegados.

Subsidiariamente, ainda que se reconhecesse a negativação indevida, a indenização por danos morais encontraria óbice na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
Com efeito, conforme documentos apresentados nos ID.s 301303894 e 301303895, verifica-se que o consumidor, à época dos fatos, possuía diversas outras negativações registradas em seu nome, circunstância que, por si só, afastaria o direito à indenização por danos morais, uma vez que seu nome já se encontrava maculado nos órgãos de proteção ao crédito por outras dívidas legítimas.

Por fim, registre-se que a fundamentação adotada pela sentença recorrida está em perfeita consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do total desprovimento do recurso e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025